Tribunal: TJMT
Processo: 1022302-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (RECORRENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), BLUE BRAZILIAN CARTOES PRE PAGOS EIRELI - CNPJ: 31.826.905/0001-49 (RECORRIDO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TARJETA NÃO ENTREGUE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE CONFIGURADA. MERA DETENTORA DA BANDEIRA “MASTERCARD”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Recorrente, pois é mera licenciadora do uso da bandeira do cartão, não possuindo ingerência sobre o envio da tarjeta ao Recorrido.

2.

Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por Wilson Pinheiro Medrado em desfavor Blue Brazilian Cartões Pré Pagos EIRELI e Mastercard Brasil Soluções de Pagamentos Ltda.

Em síntese, o Autor informa que adquiriu um cartão Blubank Mastercard com limite de crédito entre R$ 500,00 até R$ 3.500,00, oportunidade em que efetuou a taxa de pagamento de R$ 49,99 para emissão do cartão. Aduz que apesar de efetuado o pagamento em 20/04/2020 até a presente data não recebeu o cartão. Busca a condenação das rés na obrigação de fazer, consistente na entrega da tarjeta, além da compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação solidária das empresas demandadas nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) determinar
que a parte reclamada, no prazo de 20 dias, providencie a entrega no endereço da parte reclamante do cartão de crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$12.000,00; e
B) condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (08/06/2021, ID 57537452) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

A Recorrente
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA, nas razões recursais, suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ser mera licenciadora do uso da bandeira do cartão, não possuindo qualquer responsabilidade pelos fatos narrados pelo autor. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões recursais acostadas no id no 118589450.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o recurso comporta provimento.

I – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RECORRENTE:

Como cediço, a utilização do cartão de crédito como meio de pagamento envolve uma gama de empresas para o seu regular funcionamento.

Entretanto, quando o consumidor contrata um cartão de crédito/débito ele estabelece uma relação jurídica apenas com a instituição financeira, sendo ela a empresa responsável pela emissão e administração do cartão.

Desta forma, sendo a parte Recorrente mera licenciadora do uso da bandeira do cartão, não possui responsabilidade pelos vícios e defeitos detectados na administração do cartão de crédito.

Assim sendo, a preliminar de ilegitimidade passiva merece ser acolhida, uma vez que a Recorrente é mera licenciadora do uso da bandeira do cartão, não possuindo ingerência sobre o envio da tarjeta ao consumidor.

Nesse sentido, segue o posicionamento da jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COMPRA PARCELADA LANÇADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO POR VÍCIO. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. ILEGITIMIDADE DA REQUERIDA, BANDEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO, PELO CANCELAMENTO DA COMPRA E VENDA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. Em se tratando de pedido para cancelamento de lançamentos futuros na fatura do cartão de crédito pela rescisão da compra e venda, a recorrente é parte ilegítima, uma vez que apenas fornece a bandeira a ser impressa no cartão de crédito administrado por instituição financeira. Ademais, o negócio de origem foi feito entre o autor e o comerciante, sem participação direta da recorrente. Sendo o pedido de cancelamento de venda, não há legitimidade da administradora para tanto. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71005370150, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/03/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO DA BANDEIRA MASTERCARD - ILEGITIMIDADE DA MASTERCARD PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO - OFERTA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO REFERENTE A UMA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO FORA DO PRAZO OFERTADO - INCLUSÃO DO NOME DA PARTE DEVEDORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - EXISTÊNCIA DE DÉBITO À OCASIÃO DA ANOTAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA PARTE CREDORA - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO

- A Mastercard, empresa de "bandeira", não possui legitimidade passiva para integrar o pólo passivo de ação envolvendo discussão a respeito de débito referente à fatura de cartão de crédito, intentada pelo titular do cartão.

- A não observância dos termos da oferta para o parcelamento do débito da fatura de cartão de crédito, pelo consumidor, legitima a inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito pela parte credora, porque o débito existia à ocasião dessa anotação. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.081014-1/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2015, publicação da súmula em 11/08/2015)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo em relação a
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.
, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
mantendo-se, no mais, inalterados os demais temos da sentença

em face da primeira demandada
, com fulcro no art. 46, da Lei n.o 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022